Tribunal: STF
Processo: HC 256160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TORTURA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.